Tribunal: TJPA
Processo: 0802701-83.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802701-83.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE RAIMUNDO VIANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais) para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0802701-83.2019.8.14.0028), ajuizada por JOSE RAIMUNDO VIANA.

Na inicial, afirma o autor, ora apelado, ter sido vítima de ação estelionatária, resultante de operações de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário de forma parcelada e sem o seu consentimento. Segue aduzindo que até a propositura da demanda foram descontados R$471,27 (quatrocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos) referentes a Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, sendo que não possui cartão de crédito e nem tem vínculo consumerista com o réu

Com base nesses fatos, requereu a declaração de inexistência de débito perante o Banco, o ressarcimento em dobro dos valores descontados e o ressarcimento pelos danos morais sofridos na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em decisão ID 5027893, foi deferida a liminar que objetivava a suspensão dos descontos questionados na preambular.

Na contestação, foi alegado que o autor é titular do cartão de crédito 6363680100361911, ativo desde 2017. E, ao contrário do afirmado na exordial, adquiriu e usufruiu de todos os benefícios oferecidos pelo cartão, não podendo agora se eximir de suas responsabilidades, posto que firmou o negócio jurídico por livre vontade, utilizando os serviços prestados pelo Banco, afastando a tese de desconhecimento. Aduz que o autor autorizou o desconto de percentual mínimo de 5% (cinco por cento) diretamente em folha de pagamento do benefício previdenciário sempre que houver despesas, bem como os valores remanescentes poderia, ser pagos via boleto bancário ou débito automático. E, por essas razões, não haveria que repetir os valores descontados, seja na forma simples ou em dobro, sendo neste último caso por conta de ausência de má-fé da instituição financeira. Defendeu a inocorrência dos danos morais alegados, pois a simples cobrança se trata de mero aborrecimento.

Réplica apresentada refutando os argumentos da defesa, requerendo, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.

Posteriormente, foi determinado que as partes se manifestassem a respeito das provas que pretendessem produzir, no entanto, ambas postularam pelo julgamento antecipado (ID 5028127 e ID 5028131).

Em seguida, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, na forma do art. 487, I do diploma processual civil pátrio, RESOLVO O MÉRITO do presente feito a fim de julgar PROCEDENTE O PEDIDO inicial para:

1- DECLARAR inexistente os contratos representados por meio de CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO, devendo a RÉ PROCEDER AO CANCELAMENTO DA (S) COBRANÇA (S) EM RELAÇÃO AO AUTOR;

2- ARBITRAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser suportado pelo Réu, que deve ser ATUALIZADO E CORRIGIDO respectivamente da data do EVENTO DANOSO, de acordo com o art. 398 do Código Civil e com a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, à taxa de 1% ao mês e do ARBITRAMENTO, pelo INPC, de acordo com a súmula 362 do mesmo tribunal superior aqui referido.

3. RESTITUIR EM DOBRO as parcelas efetivamente descontadas na renda da autora, relativas CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO objetos da causa de pedir, conforme estabelece do art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor, corrigidos pelo INPC, da data do pagamento e atualizados a razão de 1% ao mês também da data do efetivo pagamento, conforme Súmula 43 do STJ e estabelecidos de acordo com a fundamentação.

Condeno o Réu, como vencido que foi, de acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil, não só ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que fixo em 15% do valor corrigido da causa, mas também ao das custas processuais, a serem calculadas na forma da Lei.”

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que em momento algum o recorrido comprovou que o apelante praticou um ato ilícito e, muito mesmo que este suposto ato lhe tenha causado algum prejuízo. E se inexiste comprovação da conduta ilícita, inviável o reconhecimento do dever indenizar. Defende que se houve prejuízo ao apelado, este não chega nem ultrapassar a esfera do material, tanto que o autor sequer preocupou-se em especificar e demonstrar o suposto dano moral que se diz vítima, devendo ser afastado já que se trata de mero aborrecimento.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais. Alternativamente, requereu a minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a retificação dos polos, passando a constar o Sr. JOSE RAIMUNDO VIANA como apelado e BANCO BRADESCO S.A. como apelante.

Belém, 31 de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de contratação de

Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, condenando o Banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

No recurso, a matéria devolvida para este juízo
ad quem
ficou restrita à regularidade da contratação, configuração ou não dos danos morais e o seu
quantum
. Não foi apresentada insurgência quanto à condenação da repetição do indébito em dobro, motivo pelo qual tal questão não será analisada.

O apelante defende a tese de regularidade da contratação na medida em que o apelado não comprovou que o Banco tenha praticado qualquer ato ilícito. Apesar desse argumento ser extremamente genérico, observo que na contestação a instituição financeira sustenta que o autor firmou contrato de Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, autorizando o desconto de percentual mínimo de 5% (cinco por cento) diretamente em folha de pagamento do benefício previdenciário. Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento demonstrando que o autor assinou qualquer Termo de Adesão ao Regulamento e/ou Proposta de Emissão de Cartão ou Termo de Autorização de Desconto. Com a peça de defesa, nada foi apresentado referente ao negócio jurídico discutido na demanda, não tendo o recorrente não se desincumbido do seu ônus probante de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), configurando-se, dessa maneira,
falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

Ainda que a instituição financeira afirme que o autor tenha usufruído dos benefícios decorrentes do negócio jurídico questionado, tal alegação igualmente não se confirma, pois não foi apresentado nenhum comprovante de transferência, ônus que lhe competia.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, já que configurado o ato ilícito cometido pelo Banco, devendo reparar os danos suportados pela parte autora, em razão de sua responsabilidade objetiva, conforme prevê a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo apelado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao apelado.

Por outro lado, no que tange ao
valor
da indenização por danos morais, deve ser observado o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, tendo em mente as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG -2013/0201056-0, 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em tela, o autor é idoso, analfabeto, aposentado pelo INSS, e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário de um salário-mínimo, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de empréstimo fraudulento, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

No entanto, a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais), encontra-se em patamar exorbitante, especialmente se considerar o valor total dos descontos indevidos (R$471,27 - quatrocentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos) e as condições econômicas das partes litigantes, razão pela qual deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais) por ser suficiente reparar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa, além de atender ao caráter pedagógico e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim e no intuito de evitar eventual alegação de contradição, registro não desconhecer que no julgamento da apelação nº 0802704-38.2019.8.14.0028 proferi voto no sentido de manter a condenação do Banco em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) envolvendo as mesmas partes (contudo, em contratos distintos), mas assim o fiz porque nessa demanda os valores descontados no benefício previdenciário do autor eram muitos superiores quando comparados com o aqui discutido. Exatamente por isso, faz-se necessária a redução do
quantum
indenizatório neste feito para R$5.000,00 (cinco mil reais) em função de ter sido baixa a importância total dos descontos realizados pelo apelante, como acima afirmado.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/09/2022